Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DE MEDIDA REQUERIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OITIVAS DE JUSTIFICAÇÃO PARA CADA NOVA FALTA. CONVERSÃO DEFINITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 44, § 4o, do CP, a “pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”. 1.1. Por sua vez, o art. 181, § 1o, c, da LEP determina que a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o apenado recursar-se, injustificadamente, a cumprir a obrigação imposta.
2. Correta a decisão que reconverte definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, uma vez que inconteste que a sentenciada vem se furtando ao cumprimento da reprimenda, não obstante as várias oportunidades oferecidas pelo Juízo de Execução Penal para adequação da medida substitutiva às suas condições sociais e econômicas.
3. Incabível a designação de nova oitiva para justificação da apenada quando esta já havia sido advertida em audiência por falta anterior, bem como devidamente cientificada de que novo descumprimento poderia findar na reconversão definitiva da reprimenda.
4. Recurso conhecido e desprovido.